Tribunal: TJES
Processo: 5003576-84.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINNY POLLI LEAL
RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE MILHAS AÉREAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a perda do objeto em relação aos danos materiais, em ação proposta contra as empresas 123 Viagens e Turismo LTDA (123 Milhas), Art Viagens e Turismo LTDA, MM Turismo & Viagens S.A. e Oktoplus Fidelidade LTDA. A recorrente alega que a recuperação judicial da empresa 123 Milhas não impede o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível e que houve falha na prestação de serviços, justificando a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A admissibilidade do pleito indenizatório no Juizado Especial Cível, mesmo em face de empresa em recuperação judicial, a caracterização do inadimplemento contratual como falha na prestação de serviços e a eventual configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Configurado o inadimplemento contratual, com a ausência de pagamento de R$ 3.345,66 pelas milhas vendidas, é devida a condenação das recorridas Art Viagens e 123 Milhas, integrantes do mesmo grupo econômico, ao pagamento de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios conforme a Lei n° 14.905/2024.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo em situações excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, o que não ficou evidenciado nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O inadimplemento contratual por parte de empresa em recuperação judicial no âmbito de relação de consumo caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando indenização por danos materiais, mas não por danos morais quando ausentes circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42.

Código Civil, arts. 186, 406 e 927.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 51.

TJSP, Recurso Inominado Cível 1001132-11.2023.8.26.0474, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 2ª Turma Recursal Cível, Julg. 29/11/2023.

STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, Julg. 13/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003576-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE: KAROLINNY POLLI LEAL

RECORRIDOS: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE MILHAS AÉREAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a perda do objeto em relação aos danos materiais, em ação proposta contra as empresas 123 Viagens e Turismo LTDA (123 Milhas), Art Viagens e Turismo LTDA, MM Turismo & Viagens S.A. e Oktoplus Fidelidade LTDA. A recorrente alega que a recuperação judicial da empresa 123 Milhas não impede o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível e que houve falha na prestação de serviços, justificando a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A admissibilidade do pleito indenizatório no Juizado Especial Cível, mesmo em face de empresa em recuperação judicial, a caracterização do inadimplemento contratual como falha na prestação de serviços e a eventual configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Configurado o inadimplemento contratual, com a ausência de pagamento de R$ 3.345,66 pelas milhas vendidas, é devida a condenação das recorridas Art Viagens e 123 Milhas, integrantes do mesmo grupo econômico, ao pagamento de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios conforme a Lei n° 14.905/2024.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo em situações excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, o que não ficou evidenciado nos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O inadimplemento contratual por parte de empresa em recuperação judicial no âmbito de relação de consumo caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando indenização por danos materiais, mas não por danos morais quando ausentes circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42.

Código Civil, arts. 186, 406 e 927.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 51.

TJSP, Recurso Inominado Cível 1001132-11.2023.8.26.0474, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 2ª Turma Recursal Cível, Julg. 29/11/2023.

STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, Julg. 13/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda indenizatória ajuizada em desfavor das empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), ART VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO & VIAGENS S.A e OKTOPLUS FIDELIDADE LTDA. Afirma a autora que realizou negócios para a venda de 152.000 (cento e cinquenta e duas mil) milhas junto à ré, Art Viagem, por meio da plataforma Oktoplus. O valor total da negociação foi de R$ 3.345,66 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com pagamento previsto para os meses de setembro e outubro de 2023. No entanto, até o momento, o valor combinado não foi recebido, nem as milhas vendidas foram devolvidas. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, reconheço a PERDA DO OBJETO quanto ao pedido de danos materiais e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, argumenta que a existência de processo de recuperação judicial não impacta na perda de objeto dos danos materiais. Discorre que não houve mero descumprimento contratual, de forma que a indenização por danos morais é devida. Também requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira, confirmando a decisão de Id. n° 11006692.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Consoante disposto pelo juízo
a quo
, foi deferido o pedido de recuperação judicial da recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA nos autos do processo nº 5194147-26.2023.8.13.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, que determinou a suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor da pessoa jurídica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Entretanto, inexiste óbice quanto ao prosseguimento dos processos ajuizados contra empresa em recuperação judicial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante dispõe o Enunciado n° 51 do FONAJE,
in verbis
:

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES).

Em caso semelhante, o c. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela inexistência de óbice no seguimento da demanda ajuizada no âmbito do Juizado Especial Cível em desfavor da empresa 123 Milhas, que se encontra em processo de recuperação judicial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR AO REEMBOLSO. 1. Não há óbice ao prosseguimento do feito, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face de pessoa jurídica em recuperação judicial. 2. Diante do descumprimento realizado pela própria requerida, não é razoável impor à parte autora a devolução do montante desembolsado em forma de voucher, subsistindo-lhe, em verdade, o direito ao reembolso efetivo. 3. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001132-11.2023.8.26.0474 Potirendaba, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/11/2023).

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, inexistindo razão para o reconhecimento da perda do objeto do pleito de indenização por danos materiais.

Por conseguinte, em análise aos autos, é inegável o inadimplemento, pela ausência de pagamento pelo produto (milhas) adquirido pela parte recorrida Art. Viagem e, por via reflexa, é evidente a responsabilidade civil das empresas recorridas.

Portanto, devida a condenação das recorridas Art. Viagem e 123 Milhas, que pertencem ao mesmo grupo econômico, ao pagamento de indenização por danos materiais à consumidora, correlato aos valores não adimplidos pelas milhas negociadas entre os litigantes, no patamar de R$ 3.345,66 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Contudo, o mero descumprimento contratual, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar às empresas recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, restando evidenciado mero descumprimento contratual.

Assim sendo, a recorrente não demonstrou que a postura das recorridas tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos; não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a consumidora não comprovou que a postura das empresas tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as empresas
ART VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 3.345,66 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) com correção monetária pela taxa SELIC desde a mora das recorridas.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)